Tribunal: STF
Processo: HC 267195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberta Espernega Losi, em favor de Alfredo Carlos Silva de Camargo Filho, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1059505/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALFREDO CARLOS SILVA DE CAMARGO FILHO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento da revisão criminal n. 2357681-44.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Monte Mor à pena de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 02 (dois) meses de detenção e do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infrações aos artigos 157, § 3º, parte final, combinado com o artigo 29, e 157, § 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, combinado com o artigo 29, na forma do artigo 70, última parte, e ao artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 29-42). 
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls.43-59). 
Após o trânsito em julgado, a defesa propôs perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a revisão criminal n. 2357681-44.2025.8.26.0000, que foi indeferida liminarmente por decisão do seu relator (fls. 15-23), sendo esse o ato judicial objeto do presente writ. 
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) afastar o concurso formal impróprio entre os delitos de latrocínio consumado e tentado, reconhecendo crime único ou, subsidiariamente, concurso formal próprio; e (ii) anular o acórdão proferido na revisão criminal para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conheça integralmente a ação revisional (fls. 2-14)”.
A ordem foi denegada em 15.12.2025. 
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do TJSP nem do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Em verdade, o habeas corpus não foi conhecido no STJ porque a impetrante impugnava decisão monocrática proferida pelo desembargador relator da revisão criminal.
Nesta Corte, a impetrante reproduz o mesmo vício e impugna decisão monocrática proferida pelo ministro do STJ.
 Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.
Inexiste, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente